Tribunal: TJBA
Processo: 0000397-56.2011.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000397-56.2011.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDA ALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
PETHERSON JUNQUEIRA MOTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR CURTO PERÍODO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação indenizatória na qual a autora sustenta a ocorrência de dano moral em razão do corte de energia elétrica em sua unidade consumidora pelo período de aproximadamente uma hora, pleiteando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por curto período configura, por si só, dano moral indenizável ou se caracteriza mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral pressupõe violação relevante a direitos da personalidade, como honra, imagem, intimidade ou dignidade, não se configurando diante de simples transtornos cotidianos.

4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo período de uma hora, embora reconhecida, não revela gravidade suficiente para atingir de forma intensa o equilíbrio psicológico ou a dignidade da parte autora.

5. O mero descumprimento de dever legal ou contratual não enseja indenização por dano moral quando ausente prova de circunstância excepcional que extrapole o razoável.

6. Incumbe à parte autora demonstrar que os constrangimentos sofridos superaram o limite do mero aborrecimento, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000397-56.2011.8.05.0035
, em que figuram como apelante HILDA ALVES SILVA e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .